Tribunal: TJDFT
Processo: 0732189-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732189-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE, VEGA CONSTRUTORA LTDA APELADO: VEGA CONSTRUTORA LTDA, CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por VEGA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES LTDA. e por VINÍCIUS NÓBREGA COSTA e LEONARDO RUFINO CAPISTRANO, na qualidade de advogados do Condomínio autor. O processo está incluído na pauta de julgamento da 18a Sessão Ordinária Presencial. Na petição de ID 77142289, as partes noticiam que estão em tratativas para viabilizar transação a respeito do objeto do processo. Pedem a suspensão do processo por 20 dias e a consequente retirada da pauta de julgamento. Por fim, as partes se comprometem a informar o resultado das tratativas, com o pedido de homologação do acordo ou de prosseguimento do julgamento. Considerando os princípios norteadores do atual processo civil com destaque à promoção, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, defiro o pedido de suspensão pelo prazo de 20 dias, com arrimo nos artigos 139, V, e 313, II, do CPC. Retire-se o processo de pauta. Transcorrido o prazo, os autos devem vir conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator